Tribunal: TJBA
Processo: 8004133-17.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004133-17.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVAN GHESNER SOUZA MORAES

Advogado(s)
:
IVAN GHESNER SOUZA MORAES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VALOR EXCESSIVO. TEMA 984 DO STJ. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

I. Caso em exame

1- Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 53.031,93, referente a honorários de advogado nomeado como defensor dativo para atuar em sessão do Tribunal do Júri. O Estado Apelante alega nulidade da nomeação, inadequação da via eleita e, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2- As questões controvertidas consistem em definir: (i) a validade da nomeação do defensor dativo, diante da alegação de existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação em júris; (ii) a adequação da Ação Monitória para a cobrança dos referidos honorários em face da Fazenda Pública; e (iii) a proporcionalidade do valor fixado com base na tabela da OAB, à luz do Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3- A mera existência de um grupo especializado na estrutura da Defensoria Pública não é suficiente para invalidar a nomeação de defensor dativo, se o Estado não comprova a efetiva disponibilidade de um defensor público para atuar no ato processual específico, presumindo-se legítima a decisão do magistrado que constata a impossibilidade fática do serviço.
4-
Conforme o Tema 984 do STJ, as tabelas de honorários da OAB não são vinculantes, servindo apenas como referencial. O arbitramento da verba devida ao defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter indenizatório da verba e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5- O valor de R$ 53.031,93, fixado para uma única atuação em Tribunal do Júri, mostra-se excessivo e desproporcional, o que impõe sua redução a um patamar justo e equitativo.

IV. Dispositivo e tese
6- Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 20.0000,00 (vinte mil reais)

Tese de julgamento:

"1. A nomeação de defensor dativo é válida quando, atestada a impossibilidade da Defensoria Pública pelo juízo da causa, o Estado não comprova a disponibilidade do serviço para o ato específico.

2. O valor dos honorários do defensor dativo, embora possa ter a tabela da OAB como referência, não está a ela vinculado e deve ser fixado com base na equidade, razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido em sede de apelação quando se mostrar excessivo, em observância ao Tema 984 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 86, 700 e 702; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC (Tema 984).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)